Tribunal: TCU
Processo: 044.628/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 355/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele referente à sra. Leda Terezinha da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 044.628/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Carvalho da Silva (XXX.649.901-XX); Eguinaldo Jose de Souza (XXX.065.103-XX); Leda Terezinha da Silva (XXX.211.658-XX); Maria Eliana Almeida Matos (XXX.406.985-XX); Maria Inez Nunes Martins (XXX.859.793-XX); Nilza Ribeiro Santa Barbara (XXX.359.805-XX); Sonia Fatima de Assuncao (XXX.758.556-XX); Suzana de Souza Gutierrez (XXX.818.700-XX); Wilma Ramos de Pinho Barreto (XXX.016.347-XX) 1.2. Órgão: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria da sra. Leda Terezinha da Silva, obtenha junto ao órgão de origem, mediante a realização de diligência, a memória de cálculo da média das remunerações de contribuição da interessada e, na sequência, verifique a exação do cálculo da proporcionalidade dos proventos a ela atribuídos.